Tribunal: STF
Processo: Rcl 56548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Caraguatatuba/SP, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010779-21.2016.15.0063, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

 2.	O reclamante narra que o objeto da presente reclamação se consubstancia no fato de se negar seguimento ao recurso de revista por suposta ausência de transcrição de trecho da matéria, usurpando-se a competência desta Suprema Corte. Afirma que a questão de fundo tratada na origem diz respeito à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública, por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada.

 3.	Sustenta que o TST, por meio do ato reclamado, não observou o que decidido por esta Suprema corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

 4.	Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

 5.	Em 19/12/2022, neguei seguimento à reclamação, entendendo ausente aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados (e-doc. 14).

 6.	O Município de Caraguatatuba/SP interpôs agravo regimental, reiterando os argumentos da inicial (e-doc. 16).

 7.	A parte beneficiária, em contraminuta, alega, em síntese, que, na origem, houve manifesta, clara e minuciosa análise dos fatos e provas, o que levou à imputação, de forma objetiva e não genérica, da responsabilização subsidiária do ente público. Pugna pela negativa de provimento do recurso (e-doc. 22).
  
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 10.	Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar a decisão antecedente. Vejamos.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
	
 13.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito a sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 14.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos acrescidos). 
 
 15.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 16.	Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados. 
 
 17.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
 18.	No processo em análise, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região confirmou a sentença de piso para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, conforme os seguintes trechos (e-doc. 10, p. 2-5; grifos e destaque do original):

“(...) Responsabilidade subsidiária. 
No caso dos autos, o Município celebrou contratos de gestão com o INSTITUTO CORPORE PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA, cujo objeto era a gestão compartilhada de ações em saúde pública às fls. 223 e seguintes. 
Cabia ao Município transferir os recursos financeiros ao Instituto, ceder bens móveis e imóveis pertencentes ao seu patrimônio, instituir comissão responsável pela avaliação do cumprimento das metas de desempenho estabelecidas no plano de trabalho etc. 
Ao Instituto Corpore Para O Desenvolvimento Da Qualidade De Vida competia executar o plano objeto do convênio, manter os recursos humanos necessários ao desenvolvimento das atividades, receber os recursos financeiros repassados pelo Município etc. 
Do teor dos contratos de gestão, resta claro que o funcionamento do Instituto estava atrelado aos repasses efetuados pelo Município. 
É importante notar, ainda, que o Município, a fim de cumprir sua obrigação de manter os programas de ações em saúde pública, optou por utilizar o Instituto para o desempenho dessa função, por meio de repasse de valores expressivos. 
Imperioso destacar, neste ponto, que cabe ao Município, dentre outras obrigações, prestar serviços de saúde à população (artigos 30, VII da Carta Magna vigente). 
Ora, se a obrigação de manter programas de saúde é do Município, que optou por transferi-las ao primeiro reclamado, não há como negar sua responsabilidade subsidiária pelos créditos deferidos à trabalhadora. 
Realmente, apesar dele não ser o verdadeiro empregador, o certo é que se beneficiou dos serviços de auxiliar de enfermagem prestados pela autora, na qualidade de tomador de mão de obra. 
Em que pese o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a constitucionalidade do artigo 71, §1.º, da Lei 8.666/93, no julgamento da ADC 16, tal decisão não implica na irresponsabilidade absoluta do Estado quanto às obrigações decorrentes da contratação realizada, quadro este incompatível com o Estado Democrático de Direito. No referido julgado, a Suprema Corte concluiu pela vedação à responsabilização automática e generalizada da Administração Pública pelos encargos trabalhistas devidos pela prestadora dos serviços, nos casos de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do vencedor de certame licitatório. Entretanto, ressalvou que, uma vez demonstrada a culpa in vigilando da Administração Pública, é possível a sua responsabilização pelos encargos devidos ao trabalhador, tendo em vista que, nessa situação, responderá pelo seu próprio descuido. A razão é simples: a Administração Pública tem o dever de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo prestador de serviços, ora licitante, nos termos dos artigos 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
Diante do entendimento acima, o Tribunal Superior do Trabalho alterou o teor da Súmula nº 331, que passou a prever, no seu inciso V, o seguinte:
(...)
Em suma, a responsabilização da Administração Pública não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, mas sim da inadimplência fiscalizatória da entidade estatal.
Segundo o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 1923/2015, "A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art.37, XXI, da CF". 
Ao seu turno, a celebração de convênio não afasta a incidência do entendimento descrito no item V da Súmula 331 do C. TST, vez que nesta modalidade de contratação também há imposição legal de fiscalização pela Administração Pública. 
É o que se extrai do art. 116 da Lei 8.666/93:
(...)
O Tribunal Superior do Trabalho tem jurisprudência pacífica no sentido de que "a celebração de convênio de prestação de serviços na área de saúde, em razão de interesse comum às partes, implica a responsabilidade da Administração Pública pelas consequências jurídicas dele decorrentes, devendo, pois, o Município responder subsidiariamente pelos direitos trabalhistas inadimplidos pela parte conveniada." ( AIRR - 266-22.2013.5.04.0025, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 11/05/2016, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 13/05/2016).
Desta forma, cabe à Administração Pública apresentar as provas necessárias à demonstração de que cumpriu a obrigação prevista em lei de fiscalização da execução dos convênios que celebra, especialmente quanto ao adimplemento dos encargos trabalhistas. 
No caso vertente, não houve a devida comprovação da fiscalização pelo Município do cumprimento das obrigações trabalhistas pela entidade conveniada. Aliás, apesar dos argumentos no sentido de que foram expedidos ofícios com a finalidade de acompanhar o pagamento das verbas rescisórias aos trabalhadores, tais documentos não foram apresentados pelo recorrente. 
Além disso, ainda que se admita o término do contrato administrativo com a organização social pelo inadimplemento de suas obrigações, a Administração Pública não tomou providência a tempo a fim de garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas, prova disto são as parcelas ora deferidas como as diferenças salariais e reflexos. 
Pelo exposto, não há como considerar o contrário, senão, pelo reconhecimento de culpa "in vigilando" da Administração Pública, por restar comprovado que não impediu, por meio de fiscalização, os prejuízos financeiros à trabalhadora e, ainda, em culpa "in eligendo", pela má escolha da empresa prestadora de serviços entidade conveniada, que se mostrou inidônea para cumprir as obrigações de modo avençado. 
Deste modo, resta configurada a culpa "in vigilando" do Município de Caraguatatuba, que responderá de forma subsidiária pelos créditos devidos à trabalhadora. 
Por tais motivos, nego provimento ao recurso. (...)”

 19.	O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso de revista, nos seguintes termos (e-doc. 9; grifos e destaques do original):

“(...) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT 
O acórdão recorrido foi publicado na vigência da Lei n.º 13.015/2014, que alterou a sistemática de processamento do recurso de revista. 
Anote-se que, apesar do juízo de admissibilidade não ter analisado o recurso de revista à luz dos novos requisitos do art. 896, § 1º-A, introduzidos pela Lei nº 13.015/2014, a decisão não vincula o juízo ad quem, que tem ampla liberdade para apreciar todos os pressupostos extrínsecos, formais e intrínsecos do apelo.
Depreende-se que a parte recorrente, quanto à matéria “responsabilidade subsidiária da administração pública” limitou-se a transcrever, no início das razões recursais, trecho do acórdão recorrido que não contém a totalidade da fundamentação da decisão regional, o que não atende os requisitos previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, - com redação dada pela Lei n.º 13.015/2014 -, quais sejam a transcrição precisa do trecho no qual haveria o prequestionamento da matéria controvertida objeto do recurso de revista e a demonstração e a demonstração analítica entre a argumentação jurídica indicada e os fundamentos adotados pela Corte Regional. 
Para os efeitos do item III do art. 896, § 1º-A, da CLT, a demonstração analítica consiste na referência expressa a todos os aspectos do julgado que pretende ver modificado, correlacionando-os aos comandos das normas constitucionais, legais e súmula indicadas no apelo, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. 
A respaldar, seguem os seguintes julgados deste Tribunal Superior:
(...)
Resulta inequívoco que a deficiência no cumprimento de pressuposto recursal intrínseco não se inclui na categoria jurídica de erro formal sanável, a que se refere o art. 896, § 11, da CLT. Desse modo, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 896, §§ 1º-A, I e III, não há falar em exame da questão atinente ao mérito recursal. (...)”

 20.	Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo em recurso de revista, uma vez não atendido o requisito do art. 896, § 1º-A, incs. I e III, da CLT, conforme se extrai de sua ementa (e-doc. 12, p. 1; grifos e destaques do original):

“AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/17. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16/DF. RE 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EXISTÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. NÃO ADMISSIBILIDADE. 
1. A parte agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada que negou seguimento ao recurso de revista. 
2. Na hipótese, o recurso de revista, no tema alusivo à responsabilidade subsidiária da Administração Pública, não observou os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, ante a transcrição, no início das razões recursais, de trechos do acórdão regional que não englobam todos os elementos de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia. 
3. Ainda que reconhecida a transcendência jurídica da matéria, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, não é possível prosseguir no exame de mérito do recurso de revista. Precedentes. 
Agravo a que se nega provimento.”

 21.	Nesse ponto, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.

 22.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do Recurso de Revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada. Nesse sentido:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito.Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).

 23.	Concluo, no caso, pela necessidade de superar o óbice formal então assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, considerando a indigência de priorizar uma solução de mérito, especialmente diante da existência de paradigma desta Corte alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes.

 24.	Constato, dessa forma, que, ao manter a responsabilidade subsidiária do ente público, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

 25.	Com efeito, vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.
 
 26.	Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
 27.	Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
 28.	São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
  
 29.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 30.	Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental n